Tribunal: CARF
Processo: 16327.903216/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.903216/2010-66
ACÓRDÃO
1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARÍTIMA SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2003
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. GLOSA DAS PARCELAS DE ESTIMATIVAS SEM
CONFIRMAÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, no momento da análise somente devem ser considerados os
valores de estimativas efetivamente quitadas, vez que apenas estas
estariam dotadas dos atributos de liquidez e certeza. As estimativas não
confirmadas devem ser glosadas quando da análise do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
2
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 163, que não homologou Declarações
de Compensação (DComps), de e-fls. 446/475, cujo demonstrativo de crédito, relativo a saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002, encontra-se na de no 22172.46325.310707.1.7.02-
1403 (e-fls. 458/467). O direito creditório não foi reconhecido, segundo “Análise do Crédito”,
tópico “Análise das Parcelas de Crédito”, subtópico “Estimativas compensadas na contabilidade
com saldo negativo de períodos anteriores”, porque o “Período de apuração da estimativa
compensada” de junho/2002 teve a “Compensação não confirmada” (e-fls. 164/165). O
Contribuinte teve ciência do DD em 20/12/2011 (e-fls. 168).
3.

Irresignado, em 18/01/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/10), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Do saldo negativo composto por depósitos judiciais decorrentes dos impactos da
dedução da Cofins dos fatos geradores de fevereiro de 1999 a novembro de 2001 — Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.022449-0.
3.1.1.
A Requerente discute judicialmente através do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.022449-0 (Doc. 2, e-fls. 20/48), o direito de deduzir, da base de cálculo do IRPJ, os
tributos que estejam com a exigibilidade suspensa, consoante dispositivo do art. 41, § 1°, da Lei n°
8.981/95, objetivando a dedução da COFINS que se encontrava suspensa por medida judicial (Doc.
3, e-fls. 50/54) nos autos do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.005649-0 (Doc. 4, e-fls. 56/79).
3.1.2.
Posteriormente, para fins de adesão ao "PAES" (Lei n° 10.684/2003), a Requerente
efetuou a desistência do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.005649-0 (COFINS), que foi
devidamente homologada (Doc. 5, e-fls. 81/83), propondo a Requerente posteriormente a Ação
Rescisória n° 2005.03.00.066377-0 (Doc. 6, e-fls. 85/107), em relação à qual a Requerente também
requereu desistência para adesão à anistia da Lei n° 11.941/2009 (Doc. 7, e-fls. 109/111).
3.1.3.
Assim, com a desistência das ações da Cofins, os débitos que se encontravam com
exigibilidade foram pagos no PAES (Doc. 8, e-fls. 113/129) tornando-se despesas dedutíveis na
apuração do IRPJ e passaram a compor o saldo negativo dos períodos de 1999 a 2002.
3.1.4.
Nesse sentido, importante destacar ainda que, a diferença de "Estimativa
Compensadas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores" de R$ 929.643,05 é composta por guias
de pagamento em DARF e não poderiam ter sido desconsiderados da composição do crédito da
DIPJ, senão veja-se.
3.2.

A diferença de R$ 929.643,05 glosada pelo despacho decisório como "Estimativa
Compensadas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores" é composta por dois valores, quais
sejam, R$ 664.040,67 e R$ 265.602,38. O saldo de R$ 265.602,38 deriva da DIPJ do ano-base 2000
e o saldo de R$ 664.040,67 decorre da DIPJ do ano-base 2001.
3.2.1.
Que apurou em Dezembro/2000 débito de IRPJ no valor de R$ 116.791,76, tendo
efetuado recolhimento em DARF no valor de R$ 379.569,10 e deduzido o benefício do Fundo de
Investimento da Amazônia - FINAM no valor de R$ 38.880,61 e, finalmente, complementado pelo
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
3
depósito judicial no valor de R$ 200.478,44. A composição se dá da seguinte forma (Doc. 9, e-fls.
131/133):

3.2.1.1.
Que do saldo de R$ 502.136,39, utilizou o valor de R$ 236.534,01, restando o saldo
de R$ 265.602.38, que foi utilizado para compensação no ano-base de 2003.
3.2.2.
Que para o ano-base de 2001, o saldo de R$ 664.040,67 decorre de pagamentos a
maior efetuados, os quais são compostos da seguinte forma (Doc. 10, e-fls. 135/162):

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-75.162 - 6a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 16/04/2015 (e-fls. 480/486),
de que se deu Ciência ao Contribuinte em 24/04/2015 (e-fls. 503), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002 [rectius, 2003]
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. GLOSA DAS PARCELAS DE ESTIMATIVAS SEM CONFIRMAÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, no
momento da análise somente devem ser considerados os valores de estimativas
efetivamente quitadas, vez que apenas estas estariam dotadas dos atributos de liquidez e
certeza. As estimativas não confirmadas devem ser glosadas quando da análise do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
4
5.

Irresignado, em 14/05/2015 (e-fls. 542), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 505/514), em que, sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade,
reafirmando que “[o] saldo de R$ 265.602,38 deriva, este sim, do ‘saldo negativo’ da DIPJ do ano-
base 2000 e este valor sequer é contestado pelo acórdão recorrido, ou seja, houve sua
homologação” e que “[...] o saldo de R$ 664.040,67 decorre da DIPJ do ano-base 2001, porém, não
se trata de ‘saldo negativo’, mas de ‘indébito tributário’”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 503 e 542), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: SALDOS NEGATIVOS DOS ANOS-CALENDÁRIO 2000 E 2001
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“7. Efetuei pesquisas junto aos sistemas informatizados de controle da RFB, cujo
resultado da pesquisa juntei às fls. 478/479, de modo a consultar a forma como
consta em DCTF a forma de quitação da estimativa de junho de 2002. A informação
da DCTF vigente, de no 0000.100.2007.12344264, apresentada em 05/04/2007, é
que a compensação de parte do valor da estimativa, no montante de R$ 929.643,05,
foi utilizando exclusivamente crédito de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2001. Tal informação contraria a alegação da manifestação de inconformidade,
onde a interessada alega que a diferença de R$ 929.643,05 glosada pelo despacho
decisório como ‘Estimativa Compensadas de Saldo Negativo de Períodos Anteriores’
é composta por dois valores, R$ 664.040,67 e R$ 265.602,38; sendo que R$
664.040,67 decorreria da DIPJ do ano-base 2001, enquanto R$ 265.602,38 derivaria
da DIPJ do ano-base 2000.
8. Aliás, de acordo com a cópia da Ficha 12B da DIPJ/2002, juntada à fl. 191, cujas
informações também confirmei nos sistemas de controle informatizados da RFB, no
ano-calendário de 2001 a interessada sequer apurou saldo negativo. Deve-se ter
em conta que as planilhas apresentadas pela interessada na manifestação de
inconformidade e reproduzidas no item ‘4.6’ do relatório integrante da presente
Decisão [subitem ‘3.2.2’ deste Acórdão] não são suficientes para contradizer as
informações da DIPJ/2002, não só porque tais planilhas não se prestam à apuração
de eventual IRPJ anual pago a maior (o saldo negativo ora pleiteado), uma vez que
demonstram novas apurações de valores devidos a título de estimativas mensais;
mas porque também não são acompanhadas de provas que demonstrem eventuais
erros no preenchimento da DIPJ/2002. Além disso, não há qualquer esclarecimento
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
5
de porquê em tal planilha os valores devidos a título de estimativas mensais foram
considerados com exigibilidade suspensa.
9. Entendo, portanto, que não foi comprovado que a diferença de R$ 929.643,05 da
estimativa do IRPJ de junho de 2002, glosada pelo despacho decisório, foi de fato
extinta mediante compensação utilizando saldo negativo de períodos anteriores.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
8.

Quanto ao suposto saldo negativo do ano-calendário de 2000, não se pode dizer,
como faz a Interessada, que foi o “[...] valor devidamente homologado, sobretudo porque sequer
foi mencionado pelo acórdão recorrido”. Até o foi, de passagem, como visto; não teve sua análise
efetivada de modo aprofundado porque, compulsando-se a DCTF, tal crédito não foi apontado
como prestante à compensação do débito de junho/2002 – ao contrário do alegado, no sentido de
que a “[...] composição de crédito da Requerente está vinculado às suas DCTFs que correspondem
exatamente à confissão de dívida”, Também não se verificou a retificação destas declarações,
mesmo após a emissão do DD, começo de “comprovação do crédito”, na dicção da Súmula CARF
no 1641.
9.

Quanto ao suposto saldo negativo do ano-calendário de 2001, diga-se que o fato
de a Interessada alegar que seu crédito é composto de “[...] valores pagos indevidamente a maior
que o devido nas estimativas mensais e que compuseram o indébito tributário pleiteado” não
impede que seu pleito seja analisado sob aquela modalidade de direito creditório, ao contrário do
defendido pela DRJ, nos termos da Súmula CARF no 1752.
9.1.

De todo modo, tem razão a Autoridade Julgadora de 1a instância ao alegar que
meras planilhas, desvestidas de formalidade alguma, não são prestantes a fundamentar a
apuração de seu IRPJ, mormente quando apresentadas sem documentação hábil e idônea a lhe
conferir substrato e corrigir eventual erro cometido no preenchimento da DIPJ, conduta que, fosse
adotada, poderia ensejar até mesmo revisão de ofício pelo Fisco, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 20143.

1 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
2 É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo
se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
3 REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
6
9.2.

Demais disso, também assiste razão à DRJ ao pugnar pela falta de motivação de
inserção de parcelas com exigibilidade suspensa na composição dos montantes de estimativas
mensais.
9.2.1.
Primeiro, porque tais parcelas, como se verificam dos “Documentos para Depósitos
Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa
Competente”, de código de receita 7429, recolhidos de janeiro a dezembro/2021 (e-fls. 158/162),
ostentam, todos, valores diversos daqueles levados à planilha.
9.2.2.
Em segundo lugar, porque, conforme art. 344 caput e § 1o do Dec. no 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), hoje art. 352 caput e § 1o do Dec. no
9.580, de 2018 (RIR/18), impostos e contribuições “[...] cuja exigibilidade esteja suspensa nos
termos estabelecidos no inciso II ao inciso V do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional, independentemente de haver ou não depósito judicial” não “[...] são
dedutíveis, para fins de determinação do lucro real, segundo o regime de competência”.
9.2.3.
Por fim, ainda que se alegue adesão a programa de parcelamento de débitos, que
teria ocorrido em 2003 (não se olvidando que o presente item trata do ano-calendário de 2001),
pelo quanto juntado aos autos (e-fls. 113/129), diga-se que o momento em que a despesa se torna
plenamente eficaz e exigível é aquele em que se deu tal adesão. Aí o débito deixa sua condição de
incerteza, passando a ser líquido e certo, uma vez que a própria opção pelo parcelamento
configura confissão irrevogável e irretratável do contribuinte em relação ele. Nesse sentido a
questão foi apreciada por esta Primeira Seção de Julgamento, como se extrai da seguinte ementa,
dentre outras:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
(...)
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA E POSTERIORMENTE INCLUÍDO EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. DEDUTIBILIDADE NO EXERCÍCIO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA PELO REGIME
DE COMPETÊNCIA.
O tributo, quando suspensa sua exigibilidade, não é certo e líquido, não chegando a
representar uma despesa real e, menos ainda, necessária. Contudo, no momento em que o
contribuinte confessa de forma irretratável seus débitos, a despesa passa a ser líquida e
certa, possibilitando-se a sua dedução pelo regime de competência, no período-base do
reconhecimento da dívida” (Ac. no 1101-001.037, s. 13/02/2014, Rel. Cons. Benedicto Celso
Benicio Junior).
CONCLUSÃO

CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.425 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.903216/2010-66
7
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 550
DF CARF MF
Original